Tribunal: TJDFT
Processo: 0748519-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748519-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JESSE DOURADO LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 241966266, integrada pela decisão ID origem 250170692, proferidas pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711695-44.2024.8.07.0018, requerido por JESSE DOURADO LOPES, ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: [...] II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por JESSE DOURADO LOPES, por meio do qual pretende o recebimento do montante R$ 8.348,42, sendo R$ 5.843,90 referente a 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, de 01/11/2015 a 01/03/2022, e R$ 758,95 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 201491158. [...] É a síntese do necessário. Decido. Prejudicial Externa III – O DISTRITO FEDERAL alega que há prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 para desconstituir o título judicial formado no processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Ao contrário do alegado, a Desembargadora Relatora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, da 1a Câmara Cível, indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, concernente no pedido de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e suspensão das liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC, nos seguintes termos: [...] Assim, não se vislumbra a hipótese de prejudicialidade externa que recomende a suspensão da presente execução. Pelo exposto, INDEFERE-SE esta preliminar. Indeferido o pleito de prejudicialidade externa, resta prejudicado o pedido da parte de suspensão da liberação de valores até a solução da controvérsia referente à ação rescisória. Inexigibilidade do Título Judicial IV – Sobre a alegação de inexigibilidade da obrigação afirmando que não foi observada a dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO, não merece acolhida. A pretensão da parte exequente de recebimento do pagamento retroativo do reajuste salarial, referente aos meses de novembro de 2015 a março de 2022, se baseia no julgamento da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, transitada em julgado, que na fase recursal analisou o fundamento do DISTRITO FEDERAL acerca da ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, tendo a 3a Turma Cível negado provimento ao recurso do réu, ora executado. Logo, também INDEFERE-SE esta preliminar. Mérito V – As partes não divergem quanto ao período de cálculo (01/11/2015 a 01/03/2022), pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos e o valor do somatório constante na planilha inicial. Tem razão em parte. Quanto aos critérios de correção monetária, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: [...] Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. A forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foi alterada por meio da Emenda Constitucional 113/2021, publicada em 09/12/2021, sendo devida a utilização da Taxa Selic a partir da data da sua publicação. No caso, a decisão exequenda transitou em julgado em momento posterior a publicação da EC 113/2021 (11/08/2023), conforme certificado em ID 201491154 (pág. 56), devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021. [...] Analisando as planilhas de cálculo de ID 201491158 e ID 237682591, verifica-se que a parte exequente corrigiu o valor pelo índice IPCA-E, com a aplicação de juros de mora e a incidência da Taxa Selic, contudo, não é possível verificar o termo inicial e final de utilização de cada índice, bem como o percentual de juros de mora aplicado. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic somente sobre o valor principal corrigido. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os critérios definidos no RE 870.947/SE e na EC 113/2021, não há como fixar o montante devido neste momento. VI – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 201491158, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 231120021. [...] (Grifo de origem) O executado opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados no segundo pronunciamento. Nas razões recursais ora em exame, o agravante sustenta, em síntese, que o prosseguimento da execução deve ser suspenso até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada com o propósito de desconstituir o título judicial que reconheceu o direito de servidores ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, em afronta aos arts. 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal – CF, e 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000, diante da ausência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Defende que o título exequendo configura “coisa julgada inconstitucional”, tornando-se a obrigação dele decorrente inexigível, conforme o art. 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil – CPC, e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 864, segundo o qual a concessão de qualquer vantagem remuneratória a servidores públicos depende cumulativamente de previsão na LDO e dotação na LOA. Aduz, ainda, que a decisão incorreu em equívoco ao determinar a aplicação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal, correção e juros), pois configura anatocismo, vedado pelo art. 4o do Decreto n. 22.626/1933, pela Súmula 121 do STF e pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Argumenta, assim, que a referida taxa deve incidir de forma simples, apenas sobre o valor principal corrigido, sem cumulação com outros índices de atualização monetária ou juros moratórios. Por fim, impugna a validade e a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, – CNJ com redação dada pela Resolução n. 482/2022, por entender que o dispositivo extrapola a competência regulamentar do órgão. Ressalta, inclusive, que a matéria é objeto de questionamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, e que o STF reconheceu a repercussão geral do tema, sob o n. 1.349, que discutirá a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, especificamente se a SELIC deve incidir sobre o valor principal corrigido ou sobre o valor consolidado da dívida. Por fim, para amparar o pedido de tutela de urgência recursal, aponta a possibilidade de expedição de requisitórios sobre valores controversos, cuja recuperação pelo erário costuma ser difícil. Formula, ao final, os seguintes pedidos: [...] a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória; [...] c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título. d) Caso ultrapassada, requer a reforma para reconhecer o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução do CNJ e a correta aplicação dos juros decrescentes. [...] f) Requer a condenação da parte Agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. (Grifo de origem) Preparo não recolhido, em virtude da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ente distrital contra decisão proferida nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva manejado pelo ora agravado, que acolheu parcialmente a impugnação à execução apenas para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, tão logo precluso o pronunciamento, mantendo, contudo, a exigibilidade do título executivo e afastando as teses de prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, de inexigibilidade do título e de vícios nos cálculos apresentados pelo exequente. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, observa-se que o Juízo de 1o Grau condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão do pronunciamento impugnado, de modo que a execução permanecerá sobrestada até o esgotamento do prazo recursal. Essa providência processual revela-se suficiente para resguardar o interesse do ente público, afastando, por ora, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Dessa forma, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência recursal, notadamente porque o eventual prejuízo ao erário encontra-se, neste momento, devidamente neutralizado. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator